Tribunal: TJES
Processo: 5000222-05.2022.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000222-05.2022.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE e outros
RECORRIDO: RUTH NAYARA DA SILVA COUTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA COM COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ALTERAÇÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5000222-05.2022.8.08.0068

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

RECORRIDO: RUTH NAYARA DA SILVA COUTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Preliminarmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa,
rejeito-a
. É que, em consulta aos expediente do PJe, pude verificar que o ente público foi citado dentro do sistema para, no prazo de 30 dias, apresentar defesa. Ressalto, por oportuno, que não há nenhuma irregularidade na citação da parte via PJe, questão que, inclusive, é regulamentada por lei. Nesse sentido:

Recurso Inominado: 1000187-95.2020.8.11.0005 Origem: JUIZADO ESPECIAL DE ALTO PARAGUAI Recorrente(s): LEONICE CORREA Recorrido(s):MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO Data do Julgamento: 09/11/2021 EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA
– SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – CARGO DE PROFESSOR – PLEITO DE ENQUADRAMENTO DIREITO NA CLASSE C – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE ENQUADRAMENTO – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA QUALIFICAÇÃO E DO INTERSTÍCIO PREVISTO NA LEI DA CARREIRA – IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO PER SALTUM – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INTERSTÍCIO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico, não há que se falar em necessidade de citação pessoal, ainda que de Ente Público.
Com efeito, as citações no PJe, inclusive nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, encontram-se disciplinadas na Lei nº 11.419/2006, ato normativo que, dentre outras providências, dispõe sobre a informatização do processo judicial e determina no artigo 6º que em sendo devidamente observadas “as formas e as cautelas do art. 5º desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública
, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando”.
O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível).A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, de modo que não se admite a progressão “per saltum” e nem a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício. Não havendo respeito ao interstício legal exigido para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos. Sentença mantida. Recurso desprovido.(N.U 1000187-95.2020.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 11/11/2021)
grifei

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA ? ART. 183, § 1º, DO CPC C/C 5º, § 6º, LEI FEDERAL Nº 11.419/06. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. PROVIMENTO. 1. O artigo 183 do Código de Processo Civil estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal, a qual far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico, nos termos do § 1º do referido dispositivo. 2.
Nos termos da Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, as intimações realizadas via sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE), inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
3. Intimada eletronicamente a procuradoria municipal acerca da expedição da requisição de pequeno valor, inequívoca sua ciência a respeito do início do prazo para pagamento, sendo desnecessária a realização de qualquer outro tipo de diligência. 4. Desatendida a requisição judicial de pagamento, de rigor o deferimento do sequestro das verbas públicas para satisfação do crédito perseguido, nos termos do §1º do art. 13 da Lei n. 12.153/2009. 5. Agravo conhecido e provido. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,5285730-87.2021.8.09.0149,PRISCILA LOPES DA SILVEIRA - (JUIZ 1º GRAU),Trindade - Juizado das Fazendas Públicas,Publicado em 30/09/2024 18:46:21
grifei

Quanto ao mérito, a meu ver, não merece acolhimento o recurso interposto.

Como é cediço, a ocupação de cargos públicos deve ocorrer através de concurso público (art. 37, II, da CF), excetuando-se as possibilidades de nomeação para cargo comissionado e contratação temporária de servidores para atender necessidades transitórias de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF).

Compulsando os autos, verifico que a autora exercia o cargo de PROFESSORA (ID 11574845), tendo percebido remuneração no período compreendido entre fevereiro de 2017 e dezembro de 2020.

Em que pese a alegação da parte recorrente de que não houveram contratações sucessivas, não esclareceu adequadamente as contratações temporárias realizadas, conforme entendimento do magistrado sentenciante.

Tais evidências denotam, de forma sobeja, que o caso vertente não se subsume à excepcionalidade que alude o inciso IX, art. 37, CF/88,
sendo forçoso o reconhecimento da nulidade das contratações realizadas pelo recorrente, reconhecendo a autora o direito à percepção do FGTS, tal como determinado pelo juízo a
quo
.

Essa é, inclusive, a regra contida no artigo 19-A da Lei 8.036 de 1990, aplicada aos servidores temporários que tiverem seus contratos de trabalho declarados nulos,
in verbis
:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Friso, neste particular, o tema 916 do Supremo Tribunal Federal:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
(
grifei
)

Nessa linha, manifestou-se o STF recentemente:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. POSSIBILIDADE. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a incidência do Tema 916 e, com apoio na tese fixada no Tema 551 da repercussão geral, não reconheceu ao servidor contratado pelo Estado de Minas Gerais, no período de 09.08.2004 a 06.08.2017, para prestar serviço temporário e atender a necessidade excepcional interesse público nas funções de segurança penitenciário, o direito aos valores referentes ao FGTS, ora pleiteados no recurso extraordinário, apesar de renovações sucessivas do contrato na mesma função. 2.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
3. Esta Corte, no RE 1.066.677-RG, Tema 551, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 4. Fazendo-se uma interpretação conjugada das teses fixadas nos Temas 551 e 916, conclui-se que, na hipótese, de “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, aplica-se o Tema 551, segunda ressalva, o que não exclui a incidência, no caso, do Tema 916 da repercussão geral, considerando-se que o contrato está em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF. 5. Sendo assim, nestas circunstâncias, além do direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, os servidores públicos fazem jus ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 6. Recurso extraordinário provido. Invertidos os ônus de sucumbência.Observação- Acórdão(s) citado(s): (CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO, EFEITO FINANCEIRO, RECEBIMENTO, SALÁRIO, FGTS) RE 765320 RG (TP). (SERVIDOR PÚBLICO, CONTRATO TEMPORÁRIO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS, ADICIONAL DE FÉRIAS) RE 1066677 (TP). (IRREGULARIDADE, CONTRATO TEMPORÁRIO, DIREITO, FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) ARE 1133135 AgR (1ªT), RE 1406877 AgR (2ªT). - Decisão monocrática citada: (IRREGULARIDADE, CONTRATO TEMPORÁRIO, DIREITO, FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) Rcl 63629. - Veja RE 765320 (Tema 916 de RG) e RE 1066677 (Tema 551 de RG). Número de páginas: 24. Análise: 20/06/2024, JSF. RE 1410677 Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. EDSON FACHIN Julgamento: 09/04/2024 Publicação: 25/04/2024(
grifei
)

Da mesma forma, entendeu o Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MAGISTÉRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO. NULIDADE DOS CONTRATOS. FGTS. SÚMULA N. 22 E. TJES. RECURSO DESPROVIDO.1.O Supremo Tribunal Federal,
o Superior Tribunal de Justiça, bem como este eg. TJES, possuem entendimento pacificado e de força vinculante acerca do direito ao percebimento do FGTS, ao contratado temporário da Administração Pública sem concurso público, em caso de nulidade de contrato temporário, sendo esta a hipótese
.2. A autora foi professora contratada por designação temporária pelo município em sucessivas renovações que descaracterizam o caráter temporário da contratação.3. Recurso desprovido. Análise: 20/06/2024, JSF. AC 0001340-60.2019.8.08.0051 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data 06/May/2024(
grifei
)

Por fim, no que tange ao pedido de reforma da sentença, a fim de que seja utilizada a Taxa Referencial - TR para atualização dos valores (FGTS),
rejeito-o
.

Cumpre destacar, nesse particular, que o E. Tribunal de Justiça deste Estado já se manifestou no sentido de que, "sobre a condenação, deve incidir correção monetária segundo o índice do IPCA-E, a partir de cada vencimento, e juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema nº 905" (TJES; APL-RN 0000718-11.2013.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Vânia Massad Campos; Publ. 21/11/2024).

Ressalto, por oportuno, que, por ser tratar de matéria de ordem pública, a forma de atualização monetária pode ser revista de ofício pelo magistrado. Vejamos:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. MBM. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. DEMONSTRAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO, NO PONTO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTRA PETITA. JULGAMENTO PROFERIDO NOS LIMITES DO PEDIDO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DA AC 5015750-75.2012.8.21.0001/RS. DISTINGUISH. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TESE FIRMADA PELO STJ (TEMA 977). INCIDÊNCIA DO IPCA-E A PARTIR DA VIGÊNCIA DA CIRCULAR/SUSEP N. 11/1996 SOBRE O VALOR DO BENEFÍCIO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. DEMONSTRAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DESCUMPRIDO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, POR SER DEFICIENTE A FUNDAMENTAÇÃO, NÃO É DE SER CONHECIDO DO RECURSO, NO PONTO. PRELIMINARES. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTRA PETITA. JULGAMENTO PROFERIDO NOS LIMITES DO PEDIDO.
A APLICAÇÃO DO IPCA-E NÃO CONFIGURA DECISÃO EXTRA PETITA, POIS A MATÉRIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA É DE ORDEM PÚBLICA E VINCULADA À CAUSA DE PEDIR AUTORAL.

ALÉM DISSO, A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA ADMITE QUE O JUIZ DECIDA DE OFÍCIO SOBRE O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO
, SENDO A APLICAÇÃO DO TEMA 977/STJ IMPERIOSA. [...] (Apelação Cível, Nº 50081807620208210027, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 18-12-2024)
grifei

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

De toda sorte e por se tratar de matéria de ordem pública,
tenho por bem determinar que, sobre a condenação de ID 11574850, incida correção monetária segundo o índice do IPCA-E, a partir de cada vencimento, e juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)